Tribunal: TJMT
Processo: 1012738-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
RAI no 1012738-25.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: THASSIA CHISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
AGRAVADA: JOÃO SICHIERI JUNIOR
TERCEIRO INTERESSADO: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, como na apreciação da liminar recursal do RAI no 1012237-71.2020.8.11.0000, cujo agravante é o convivente da ora agravante contra o mesmo agravado, não se identificam elementos que afastem a conclusão em que chegou o Juízo de primeiro grau de jurisdição ao estender as decisões anteriores aos bens da convivente do sócio proprietário da empresa requerida, de forma que todas as medidas constritivas exaradas em desfavor da empresa requerida e de seu sócio proprietário recaiam também sobre a agravante THASSIA CHISTINA DUARTE DE OLIVEIRA.
Inclusive, pela simples leitura da decisão recorrida (ID no 33362389, verifica-se que a situação trazida neste recurso é muito mais grave daquela trazida no RAI no 1012237-71.2020.8.11.0000, uma vez que além do desvio ou ocultação de patrimônio, afirmou Juíza “a quo” que há fortes indícios de fraude contra credores, com a ativa participação da convivente, o que macula por completo a relevância da fundamentação.
Aliás, diante da clareza e da riqueza de detalhes trazidas na decisão singular da lavra da Juíza de Direito – Dra. DALENE VAZ CARVALHO GOULART, não poderia deixar de transcrevê-la:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos em virtude do pedido de ID n.o 33345685, no qual a parte autora pugna para que as medidas de constrição já deferidas nos autos recaiam também sobre os bens da convivente do proprietário da empresa ré, ora requerido, visto que desconsiderada a personalidade jurídica.
Informa que o Sr. Alex, sócio proprietário da pessoa jurídica requerida, convive em união estável com a Sra. Thássia Cristina desde o ano de 2018.
Afirma que o requerido está ocultando patrimônio por meio de sua convivente, com fundamento nas tentativas de transferência de patrimônio para ela dias antes com o ingresso do pedido de recuperação judicial, o que demonstraria a participação daquela “nos esquemas perpetrados pela requerida”.
Informa que nas fazendas pertencentes ao casal onde está sendo realizado o sequestro dos bens, em cumprimento da decisão judicial proferida, o Oficial de Justiça responsável identificou a existência de insumos e adubos em nome da Senhora Thássia, convivente do Sr. Alex, os quais são utilizados na exploração da atividade agrícola que beneficiaria ambos, já que conviventes desde o ano de 2018.
Por fim, pugna que “as determinações já exaradas nos autos, alcancem os bens móveis e imóveis da Senhora Thássia Cristina, incluindo maquinários, adubos, insumos, buscas de ativo via BacenJud, de automóveis RenaJud, etc., porquanto sobejamente comprovada a sua participação na dilapidação patrimonial da empresa requerida, em conluio com o seu convivente.”
É o relato do necessário. Decido.
Antes de analisar o pedido de extensão das decisões anteriores aos bens da convivente do sócio proprietário da empresa requerida, faço uma breve retrospectiva das decisões proferidas por este Juízo.
ID 32426368: Deferimento da concessão da tutela de urgência pleiteada em caráter antecedente, determinando o sequestro de 48.000 (quarenta e oito mil) sacas de 60 quilogramas de soja cada, nos armazéns indicados pela parte autora na exordial, ou ainda, em outros eventualmente indicados posteriormente e, caso os armazéns objeto do sequestro sejam de terceiros, os grãos serão apreendidos desde que depositados em nome da parte requerida.
ID 32538389: Diante da impossibilidade do cumprimento do sequestro de grãos deferido no armazém indicado; considerando a certidão do oficial de justiça acerca da existência de transação entre a requerida e o armazém ABJ Comércio Agrícola Ltda; e considerando que havia informações acerca da entrada de grãos de soja neste armazém sem, contudo, ter fornecido informações, foi determinado “o sequestro de 48.000 (quarenta e oito mil) sacas de soja de 60 quilogramas cada, contidas no armazém ABJ Comércio Agrícola Ltda, exceto se comprovado ao meirinho que os grãos recebidos da empresa executada foram comercializados ou já não estão mais em sua posse.”
ID 32777213: Em face da tentativa de transferência do imóvel de matrícula n.o 12.336 no CRI da Comarca de Sorriso/MT, mediante um contrato de compra e venda firmado entre a requerida e a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda (Id n.o 32608491), a qual possui em seu quadro societário a Sra. Tassia Christina Duarte de Oliveira, convivente do sócio proprietário da requerida, foi determinada a indisponibilidade do referido imóvel, bem como, a averbação da existência da presente ação às margens da matrícula do imóvel. Na mesma oportunidade foi determinado o recolhimento do mandado de sequestro expedido em desfavor da empresa ABJ Comércio Agrícola Ltda, visto que comprovado que os grãos que esta recebeu foram objeto de contrato de compra e venda firmado com a requerida.
ID 33065075: Deferimento de penhora no rosto dos autos número Único 1008451- 37.2018.8.26.0011 da 25a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo; Deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida para alcançar os bens do sócio proprietário em face de possível desvio de finalidade, tentativas de transferência do patrimônio da empresa ré e de seu sócio poucos dias antes do ingresso da recuperação judicial.
Foi deferido também o pedido de bloqueio via BACENJUD e RENAJUD, visto que a tentativa de sequestro estava se mostrando ineficaz, pois até aquele momento foram sequestrados somente a quantia de 4.296,06 sacas de soja da requerida, de um total de 48.000;
Deferimento do pedido de venda dos grãos sequestrados em Nova Xavantina/MT. Em razão da desconsideração da pessoa jurídica foi determinado: 1) o sequestro recaísse também sobre os bens do sócio proprietário da requerida; 2) indisponibilização dos imóveis em nome da empresa requerida e/ou de seu sócio proprietário; 3) averbação da existência da presente ação às margens das matrículas dos imóveis pertencentes ao sócio proprietário da requerida; 4) sequestro eventuais insumos agrícolas, defensivos agrícolas, fertilizantes, químicos e micronutrientes que se encontrarem nos depósitos da sede e das filiais da empresa requerida, seja em nome desta ou em nome de seu sócio proprietário; 5) averbação do sequestro no prontuário de eventuais semoventes registrados perante o INDEA de propriedade da empresa requerida e/ou de seu sócio proprietário; 6) a expedição de ofício à ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil, para que preste informações quanto à existência de bens registrados em nome da empresa requerida e/ou de seu sócio proprietário Alex Pereira; 7) sequestro do plantio, independente da cultura cultivada, nas propriedades da empresa ré ou de seu sócio proprietário.
ID 33201022: deferimento do sequestro das máquinas e implementos agrícolas de propriedade da empresa requerida e/ou de seu sócio proprietário Alex Pereira, onde quer que se encontrem.
Cumpre destacar que da decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida para alcançar também os bens do sócio foi interposto recurso de Agravo de Instrumento. A Ilustre Relatora, Desa. Marilsen Andrade Addario, em decisão monocrática, indeferiu a liminar recursal pretendida, conforme trechos da decisão que cito abaixo:
“(...) Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão em que chegou o Juízo de primeiro grau de jurisdição ao determinar a desconsideração da personalidade jurídica em sede de liminar consistente em tutela provisória de urgência, principalmente se observada a possibilidade de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco iminente de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas por ela contraídas sem a mínima chance de retorno.
(...) Aliás, diante da gravidade da situação apresentada pela magistrada singular das tentativas de transferência do patrimônio da empresa ré e de seu sócio poucos dias antes do ingresso da recuperação judicial no claro intuito de lesar os credores, resta nítido o desvio de finalidade previsto no art. 50, § 1o do CC.
Nesse passo, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, o qual se encontra mais próximo das partes e das provas, portanto, com melhores e maiores condições de visualizar eventuais indícios de sócio que, no ato da administração da empresa, oculta e dissipa patrimônio, a fim de reduzir a capacidade patrimonial da pessoa jurídica a fim de dificultar o pagamento integral de seu passivo, muito mais ainda em data anterior e próxima a um pedido de recuperação judicial, o que por si só macula totalmente a relevância da fundamentação da tese recursal.
Ademais, até prova em contrário, havendo de fato desvio ou ocultação de patrimônio, tal ato não pode vincular a pessoa jurídica, e sim, quem o executou, logo, de se preservar o direito do terceiro prejudicado de pleitear liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para obter no futuro a declaração de que o sócio, responsável pelo ato de desvio ou ocultação de bens da sociedade, seja obrigado arcar com o prejuízo contratual ou extracontratual.
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal pretendida.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO. Desembargadora.
Pois bem.
Acerca da possibilidade de se estender o sequestro aos bens da convivente, a jurisprudência pátria entende que o consilium fraudis é presumido se a parte transfere a terceira pessoa vultosa quantia ou expressivo montante do seu patrimônio e coloca em risco a solvabilidade das obrigações contraídas, ainda mais quando o terceiro possui relação de parentesco, conforme julgado do TJDFT que abaixo cito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE CONTRA CREDORES. TRANSFERÊNCIA PELO DEVEDOR DE VULTOSA QUANTIA OU EXPRESSIVO MONTANTE DE PATRIMÔNIO. RISCO PARA O CREDOR. CONSILIUM FRAUDIS PRESUMIDO. 1. Hipótese em que o devedor transfere quotas sociais para suas filhas, após celebrar distrato que lhe impõe obrigação de devolver ao credor os valores recebidos pela venda de imóvel. 2. No caso, é possível afirmar que o consilium fraudis fica presumido se a parte transfere a terceira pessoa vultosa quantia ou expressivo montante do seu patrimônio e coloca em risco a solvabilidade das obrigações contraídas. 3. A pretensão recursal deve ser acolhida, por prudência, para determinar a expedição da pretendida certidão premonitória ou mesmo para impor o devido impedimento de que a parte se desfaça efetivamente dos bens ou que as filhas, que adquiriram o patrimônio, dele se desfaçam até que possa haver a devida deliberação judicial a respeito de eventual garantia ao Juízo e o possível afastamento da proibição. 4. Recurso conhecido e provido. (Autos n. 0710409-95.2018.8.07.0000, Acordão n. 1134736, Julgamento 31/10/2018, 3a Turma Cível, Relatoria MARIA DE LOURDES ABREU, Relator designado ALVARO CIARLINI, Publicado no DJE : 13/12/2018)
No caso, conforme já explanado nas decisões anteriores, foi possível verificar que no dia 02/04/2020, ou seja, 06 (seis) dias antes do pedido de recuperação judicial, a requerida efetuou: a) uma escritura pública de venda do imóvel rural de matrícula 12.336 do CRI local (ID n.o 32969388) à empresa Indiana Nutrição Animal Ltda, a qual possui em seu quadro societário a Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira, convivente do proprietário da requerida (ID n.o 32970043); e b) “Escritura Pública de Compra e Venda” datada de 02/04/2020, através da qual o requerido Alex efetua a venda de um imóvel urbano à sua convivente, Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira, conforme ID n.o 33345687.
Esse comportamento demonstra, ainda que de forma não exauriente, a existência de fortes indícios de que a empresa ré tentou desfazer de seu patrimônio em detrimento dos diversos credores que ela mesmo relacionou na ação de recuperação judicial dias depois.
Ressalte-se também que houve a alteração contratual da empresa Chicago Corretora de Cereais Ltda. realizada no dia 23/03/2020 (ID n.o 32340185), por meio da qual o sócio proprietário da empresa requerida, Sr. Alex Pereira, transfere suas cotas perante a corretora de cereais à sua convivente, Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira reforça a tese tentativa de fraude em face dos credores da requerida.
Diante desses fatos, percebe-se intensas transações entre o sócio proprietário da requerida com sua convivente, o que dá indícios de uma possível fraude contra credores e, uma vez que desconsideração da pessoa jurídica continua mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a decorrência lógica é que a medida cautelar seja estendida também aos bens da convivente.
Ademais, convém destacar ainda que existe em curso nesta Comarca uma investigação criminal em desfavor dos requeridos, o que corrobora a existência de supostas fraudes cometidas pela requerida, seu sócio proprietário e sua convivente.
Além de todos esses fatos, a sentença de indeferimento do processamento da recuperação judicial proferida pelo juízo cível de Primavera do Leste, asseverou que:
“após reanálise dos documentos juntados, o relatório de avaliação preliminar apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada, bem como diversos e-mails com documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial, circunstâncias que, associadas às ocorrências contábeis suspeitas, ensejariam o indeferimento do pedido, embora a conclusão pelo Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR), defendido pelo jurista Daniel Carnio Costa, conclua pelo deferimento do processamento, com emenda (Num.32321234)”.
Da leitura do acima transcrito, observa-se que o relatório de avaliação preliminar realizado apontou diversas inconsistências, especialmente a ocorrência de fraude.
Anoto ainda que da sentença de indeferimento da Recuperação Judicial foi interposto Recurso de Apelação com pedido de efeito suspensivo, contudo o pedido liminar foi negado em decisão monocrática proferida pela Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, que levou em consideração as transferências patrimoniais ocorrida dias antes do ingresso do pedido de recuperação perante o Judiciário, verbis:
“No entanto, diante das escrituras públicas e documentos encaminhados pelos credores após a apresentação do referido relatório de constatação prévia, é possível atestar que as declarações de imposto de renda colacionadas a inicial não são capazes de comprovar a relação de bens particulares do administrador da empresa requerente no momento do pedido desta recuperação judicial, já que foram transacionados imóveis e participações societárias dias antes do seu protocolo, como exposto no tópico I deste relatório”
A Relatora ainda destacou “que foi oportunizado à ora peticionante a apresentação de documentos com vistas a subsidiar o pleito inicial, a fim de regularizar eventuais inconsistências constatadas naquela ocasião”, o que não foi atendido pelos requeridos, ou seja, malgrado a perícia prévia tivesse apontado diversas inconsistências nos documentos apresentados pela requerida naquele processo.
Por fim, quanto a responsabilidade patrimonial da convivente, o Código Civil nos artigos 1.725, 1.658, 1.662 e 1.664, dispõe que na união estável, aplica-se, em regra, o regime da comunhão parcial de bens, comunicando-se os bens que sobrevierem ao casal na constância da união. Ademais, presumem-se adquiridos na constância da união os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior.
Diante dessas considerações, com fundamento no artigo 1.664 do Código Civil, e levando em conta a desconsideração da personalidade jurídica, os bens da convivente do sócio proprietário da requerida devem responder pelas obrigações contraídas pelo convivente.
Portanto, havendo indícios de “consilium fraudis” perpetrada pela empresa ré por meio de seu sócio proprietário e a sua companheira e, diante da manutenção da presença dos requisitos do perigo da demora, diante da possibilidade da convivente dilapidar o patrimônio, bem como da probabilidade do direito alegado, DEFIRO o pedido autoral para DETERMINAR que todas as medidas constritivas exaradas em desfavor da empresa ré e de seu sócio proprietário recaiam também sobre a convivente, Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira.
Destaco que a responsabilidade patrimonial dos bens em nome da convivente eventualmente sequestrados será analisada de forma exauriente em momento processual posterior, sendo, a medida necessária, neste momento, para resguardar eventuais credores e evitar suposta fraude contra estes.
Mantenho incólume as disposições e medidas a serem adotadas acerca de eventuais bens sequestrados.
Em virtude do risco de perecimento do direito, AUTORIZO que as presentes determinações sejam cumpridas no regime de plantão, caso necessário.
Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.
(a) Daiene Vaz Carvalho Goulart - Juíza de Direito"
Portanto, in casu, além dos indícios da possibilidade de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas por ela contraídas, há fortes indícios de fraude contra credores.
Neste particular, até prova em contrário, diante do lapso temporal entre o pedido de recuperação judicial e das transferências de bens, ainda levando em consideração o modus operandi dos participantes na sua realização, bem como a relação de afinidade entre o sócio da empresa e a agravante, de fato, os indícios de conluio com objetivo de fraudar credores são extremamente fortes.
Sobre semelhante tema, deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA INDEVIDA DE IMÓVEIS RURAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO E A MANUTENÇÃO NA POSSE DOS BENS – RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE OS EMBARGANTES, ADQUIRENTES DOS IMÓVEIS “SUB JUDICE”, E OS EXECUTADOS ALIENANTES – SÉRIO INDÍCIO DE “CONSILIUM FRAUDIS” – QUESTÃO QUE DEVERÁ SER ELUCIDADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO, OU MESMO EM SEDE DE AÇÃO PAULIANA, DESTINADA AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA ALIENAÇÃO PRATICADA EM FRAUDE CONTRA CREDORES – SITUAÇÃO QUE TORNA INVIÁVEL O DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O PROCESSO EXECUTIVO E DETERMINAR A MANUTENÇÃO DOS EMBARGANTES NA POSSE PROVISÓRIA DOS BENS – INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 674 E 678, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A venda entre parentes constitui sério indício de “consilium fraudis”, contudo a questão deverá ser elucidada por ocasião do julgamento do mérito dos embargos de terceiro, ou mesmo em sede de ação pauliana, destinada ao reconhecimento da nulidade da alienação praticada em fraude contra credores. Nestas hipóteses, afigura-se inviável, ao menos em um juízo de cognição sumária, o deferimento de tutela de urgência para suspensão do feito executivo e manutenção daquele que não figura como parte no processo na posse provisória do bem litigioso, uma vez não suficientemente comprovado que o possua ou que sobre ele tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos dos arts. 674 e 678, ambos do CPC. (TJMT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, publicado no DJE 06/02/2018)
Diante da situação apresentada, não tenho dúvida, como no outro recurso, de prestigiar a decisão proferida pela magistrada singular, a qual se encontra mais próxima das partes e das provas, portanto, tem muito mais condições de visualizar eventuais indícios na ocultação de patrimônio e de possível fraude contra credores pelos sócios.
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal pretendida.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora